Tribunal: TJDFT
Processo: 0717874-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INADEQUADO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA FIXAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O recurso cabível contra decisões monocráticas proferidas pelo Presidente do Tribunal de negativa de seguimento a recurso extraordinário ou especial é o agravo interno (arts. 1.021 e 1.030, § 2o, do CPC). 1.2. Na mesma linha, o Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça dispõe que caberá agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de negativa de seguimento de recurso especial e extraordinário, na forma do art. 1.030, § 2o, do CPC.
2. O juízo de admissibilidade de recurso de natureza extraordinária é de competência do Presidente deste Tribunal de Justiça, nos termos do art. 43, XI, “c”, do Regimento Interno do TJDFT.
3. Assim, a interposição de recurso de agravo de instrumento contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Tribunal de negativa de seguimento ao recurso especial por ele interposto com base no art. 1.015 do CPC é manifestamente inadmissível. 3.1 Incabível aplicação do princípio da fungibilidade recursal no caso, pois “interposição equivocada de recurso contra expressa disposição legal acerca do recurso cabível afasta a dúvida objetiva e constitui erro inescusável, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.” (AgInt no AREsp n. 1.689.309/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021.)
4. O §11 do art. 85 do CPC estabelece a majoração, pelo Tribunal, ao julgar o recurso, dos honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Inexistindo fixação prévia na decisão agravada, não há que se falar em majoração ou fixação de honorários recursais.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.
6. No caso de improcedência unânime do agravo interno é cabível a aplicação de multa (art. 1021, § 4o, do CPC).